Tribunal: TJPA
Processo: 0006380-61.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006380-61.2019.8.14.0049

APELANTE: JENNIFER VALENTE DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a ré à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 196 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, com consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de coação moral irresistível não se sustenta diante da ausência de prova robusta da ameaça injusta e grave, tampouco da incapacidade de resistência da apelante. A defesa limitou-se a apresentar versão unilateral e desprovida de respaldo probatório, sendo ônus seu a comprovação da alegada excludente, conforme dispõe o art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração da coação moral irresistível exige prova robusta e incontestável da ameaça injusta, grave e atual, acompanhada da absoluta impossibilidade de resistência. 2. A mera alegação de coação desacompanhada de elementos probatórios não afasta a responsabilidade penal do agente.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 22; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; TJRJ, ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jennifer Valente de Moraes apela de sentença do Juízo Criminal de Santa Izabel do Pará que a condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 196 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 24721718).

A apelante pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP, com fundamento na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, ao argumento de que teria agido sob coação moral irresistível (ID 24721732).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24721735), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 30442479).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas nos autos, não havendo espaço para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, uma vez que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de ameaça séria, grave e injusta, tampouco demonstrou a impossibilidade de resistência por parte da apelante, requisitos indispensáveis à configuração da excludente, nos termos do art. 22 do Código Penal.

Ademais, a mera alegação de coação, desacompanhada de qualquer elemento objetivo, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal. O ônus probatório, cumpre registrar, recai sobre quem alega, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, as provas coligidas sob o crivo do contraditório evidenciam que a recorrente aderiu, de forma voluntária e consciente, ao transporte do entorpecente, inexistindo qualquer indício de vício de vontade. Conforme bem destacado na sentença:

A testemunha CARLYSONN AUGUSTO DA SILVA SILVA
relatou que a servidora do CRPPIII, por nome Márcia, ficava no scanner e observou algo suspeito na acusada, momento em que pediu apoio de outra servidora para revista manual. E, na revista, foram identificados os pacotes na região íntima. Que passaram o ocorrido ao diretor da casa penal. Que tomaram as medidas para conduzir a acusada à seccional de Santa Izabel. Na ocasião, a acusada negou os fatos. Participou da condução da acusada até a delegacia. Quem realizou a revista na acusada foram as servidoras Márcia Conceição e Thaynara. Relata, ainda, que eram 6 pacotes de chope com algo esverdeado e 1 pacote com pó esbranquiçado.

A testemunha MÁRCIA CONCEIÇÃO PINHEIRO TINOCO
relatou que ficava na parte de revista body scan, momento em que avistou algo “volumoso” nas vestes da acusada, ao ser questionada ela negou. Em ato contínuo encaminharam a acusada para uma sala privada, e então, fizeram revista manual e detectada 9 pacotes de uma substância esverdeada e 1 pacote com pó esbranquiçado. Após a constatação, chamaram o supervisor da equipe e conduziram a acusada para delegacia. Aduziu que a acusada ia visitar o detento Wallace Trindade Moraes, mas não sabe informar por qual razão ele estava preso. Relata, ainda, que a droga foi entregue na delegacia junto com a acusada.

Questionado pela Defesa técnica, declarou que realizou a revista no body scan e juntamente com a outra funcionária fizeram a revista manual. Esclareceu que a revista manual não pode ser feita somente por uma pessoa, por isso chamou outra colega de trabalho. Por fim, relata que a droga foi encontrada na calcinha da acusada.

A testemunha TAINARA CAMILE MACEDO FAVACHO
declarou que Márcia estava realizando a revista com scan e pediu seu apoio depois que identificou algo diferente na acusada. Então, foi realizada revista na acusada e encontraram um saco com pó branco em sua calcinha.

A acusada JENNIFER VALENTE DE MORAES
, durante seu interrogatório judicial, confirmou que a droga apreendida estava em sua posse. A droga seria entregue para Wallace, seu ex-namorado. Relata que, no dia da visita, Wallace teria entrado em contato com um rapaz que estava do lado de fora do presídio, e esse rapaz teria feito a acusada vestir uma calça cinta com as substâncias entorpecentes. Afirma que foi obrigada a entrar com a droga, pois o rapaz continuou na parte de fora para atestar que ela não fugiria. Por fim, relata que não teve outra escolha e não sabe informar o nome desse rapaz. (ID 24721718, págs. 3/4).

Nesse contexto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, “reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada” (STJ,
AgRg no HC 911442 RO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024), como se deu na espécie.

Em complemento, saliento que a magistrada sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de que, “a coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus. A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156 do CPP, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa“ (TJRJ,
ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001
, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 08/11/2022), de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026